Tribunal: STF
Processo: AI 482766
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
1. O acórdão recorrido contrariou entendimento firmado por esta
Suprema Corte na ADI 1.232, no sentido da constitucionalidade do
art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, que prevê o limite máximo de ¼ do
salário mínimo de renda mensal per capita da família, para que esta
seja considerada incapaz de prover a manutenção do idoso e do
deficiente físico, tendo em vista o art. 203, V, da Constituição
Federal se reportar à lei para fixar os critérios de garantia do
benefício nele previsto. Não-incidência, na hipótese dos autos, da
Súmula STF nº 279.
2.  Agravo regimental improvido.